Tribunal: TJES
Processo: 5005284-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005284-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK SANTOS DE JESUS

COATOR: 5ª vara criminal de serra ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5033926-98.2024.8.08.0048, na qual responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal). A impetração sustenta vícios no reconhecimento feito pelas vítimas, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido e a ordem, ao final, foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há ilegalidade no reconhecimento do paciente como autor do delito; e (iii) apurar se existe excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
violento do roubo, cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com subtração de diversos bens de valor.

5. Há elementos indicativos de autoria e materialidade suficientes, inclusive reconhecimento pessoal da vítima e da mãe de um dos corréus, além de imagens de câmeras de videomonitoramento.

6. A existência de antecedentes criminais relevantes, como condenação definitiva por porte ilegal de arma de uso restrito, respalda o risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar.

7. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e a discussão sobre a eficácia das provas são matérias de mérito, não passíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
.

8. Não se verifica desídia do juízo de origem na condução do feito, tampouco excesso de prazo injustificado na análise do pedido de liberdade provisória, que foi regularmente apreciado em 23.04.2025.

9. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

2. A discussão sobre vícios no reconhecimento pessoal constitui matéria de mérito, insuscetível de apreciação em sede de habeas corpus.

3. A ausência de desídia judicial e a tramitação regular do feito afastam a alegação de excesso de prazo na análise do pedido de liberdade.

4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, LXI e 93, IX; CPP, arts. 282, II; 312; 313; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 949100/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005284-31.2025.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK SANTOS DE JESUS

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
5
º
VARA

CRIMINAL DE
SERRA
/ES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK SANTOS DE JESUS
contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal nº 5033926-98.2024.8.08.0048, no qual apura-se a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
o reconhecimento feito pelas vítimas é recheado de vícios, ilegalidades e irregularidades, o que o torna ineficaz como prova para condenação e manutenção de prisão preventiva do paciente;
(ii)
há excesso de prazo na análise do pedido de liberdade; e
(iii)
o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID 13232217.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
ao ID 13291038.

Pois bem.

Firmadas tais premissas, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A denúncia descreveu a conduta dos réus, nos seguintes termos (ID 53789185 do processo referência):

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 18h42min, em frente ao estabelecimento comercial “Escape Informática”, situado na Avenida Lourival Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, município da Serra/ES, os ora denunciados
MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO
e
PATRICK SANTOS DE JESUS
, conscientes e voluntariamente, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01(um) veículo automotor, modelo Renault/Sandero, de cor prata, placas PPO1651, de propriedade da vítima Gerusa Carla Bacelar da Silva, além de bens e objetos contidos no interior do referido automóvel subtraído (vide BU n.º 33643854 e Auto de Apreensão em anexo).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados,
MARCUS VINICIUS
e
PATRICK
, com prévias intenções criminosas, tendo observado que a vítima vinha caminhando em via pública em direção ao automóvel modelo Renault/Sandero, de cor prata, placas PPO-1651, aproximaram-se desta e, ameaçando-a através do emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, quando ordenaram que Gerusa entregasse as chaves do carro.

Ato contínuo, após a vítima ter entregado as chaves,
PATRICK
adentrou no veículo no banco do carona, enquanto
MARCUS

VINÍCIUS
ocupou o banco do condutor, ocasião em que empreenderam fuga levando o automóvel de propriedade da vítima, bem como todos os demais bens contidos no interior do veículo, sendo, ao todo, 01(um) aparelho de telefone, modelo Zenfone 3, 01(uma) televisão 46(quarenta e seis) polegadas, marca LG, 03(três) cartões magnéticos de titularidade da vítima, 01(um) talão de cheques contendo 20(vinte) folhas, 04(quatro) documentações veiculares (sendo dois CRLV e outros dois CRV), 04(quatro) documentos pessoais (RG,CNH, Título de Eleitor e Carteira Profissional de Oficial de Justiça), 02(duas) malas de viagem, contendo roupas, semijoias e sapatos, 01(uma) mochila com material escolar e 50(cinquenta) mandados judiciais referentes a atuação profissional da vítima.

Na sequência, tendo os fatos sido comunicados Polícia Civil por meio do boletim unificado n.º 33643854, foram ouvidas as testemunhas, a vítima, bem como a genitora de
MARCUS

VINÍCIUS
, Sandra Reginaldo dos Santos. Esta última, aliás, ao lhe serem apresentadas as imagens das câmeras de vídeo monitoramento que registraram o momento dos fatos, reconheceu, sem sombra de dúvidas, seu filho como sendo os autores da ação delitiva, reconhecimento este também realizado de forma inequívoca pela vítima Gerusa Aparecida (vide Termos de Declaração e Autos de Reconhecimento de Pessoa de Forma Indireta).

Registre-se que, por ocasião de seu interrogatório,
MARCUS

VINÍCIUS
confessou ter subtraído para si o veículo de propriedade da vítima, juntamente com outro indivíduo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (vide Auto de Qualificação e Interrogatório).

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram os denunciados
MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO
e
PATRICK SANTOS DE JESUS
o crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
. [...] - destaques no original

Vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o Juízo de 1º Grau, ao receber a denúncia em 12.11.2024 (ID 54198034 dos autos originários), fundamentado que:

[...]
2) A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva
em desfavor dos acusados (ID. 53390592).

Ouvido, o Ministério Público se manifestou favorável, no id, 53789186.

Cabe destacar que a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou da indicação genérica do motivo, sob pena de se transformar numa antecipação da reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação.

Segundo consta na denúncia (id. 53789185):

“[...]no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 18h42min, em frente ao estabelecimento comercial “Escape Informática”, situado na Avenida Lourival Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, município da Serra/ES, os ora denunciados MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO e PATRICK SANTOS DE JESUS, conscientes e voluntariamente, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01(um) veículo automotor, modelo Renault/Sandero, de cor prata, placas PPO1651, de propriedade da vítima Gerusa Carla Bacelar da Silva, além de bens e objetos contidos no interior do referido automóvel subtraído (vide BU n.º 33643854 e Auto de Apreensão em anexo) [...] ”.

Pois bem. É cediço que a prisão preventiva está condicionada a presença concomitante do “
fumus comissi delicti
”, bem como o “
periculum libertatis
”.

De imediato,
verifica-se a existência do “fumus comissi delicti”
, disposto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria),
uma vez que, existem nos autos elementos indicativos suficientes, ao menos por ora, de que os acusados tenham praticado os fatos que a eles são imputado
s.

No entanto, para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz também a presença do “
periculum libertatis
”, que, segundo Renato Brasileiro, “está consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312, do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal”.

Nesse ponto, ressalta-se que
a garantia da ordem pública resta comprometida, considerando a gravidade do delito supostamente praticado pelos acusados e, consequentemente, a possibilidade de reiterarem condutas criminosas similare
s. [...]

Destaco, ainda, ser
necessária a custódia cautelar dos acusados visando garantir o bom andamento da instrução criminal
, evidenciando, assim, a necessidade da medida extrema.

Cumpre pontuar, ainda que, o acusado
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso
encontra-se atualmente custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha I. Ademais, registra em seu desfavor 01(uma) ação penal com trânsito em julgado em 05/10/2017, nesta Vara, no bojo da ação penal nº 0002436-65.2017.8.08.0024, por roubo majorado e, ainda, outra ação penal por homicídio qualificado, autos de nº 0004219-24,2019.8.08.0024, em grau de recurso, conforme se extrai da consulta ao sistema SEEU.

Também se extraiu do referido sistema, uma ação penal nº 0026449-31.2017.8.08.0024 transitada em julgado em 26/06/2018 por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em desfavor do réu Patrick Santos de Jesus. Atualmente o ora denunciado está solto.

Portanto, respondem por fatos praticados em momento posterior ao fato em apuração, assim a reiteração na prática de novos crimes guarda contemporaneidade aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Outrossim, extrai-se da leitura do caderno investigativo o reconhecimento dos denunciados como supostos autores do crime, por parte da vítima.

Assim, resta evidente a necessidade de se acautelar a paz social, considerando estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da referida medida cautelar diante da gravidade do delito supostamente perpetrado pelos acusados, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na prática de novos delitos.

Isto posto,
defiro
o pleito formulado pelo douto Delegado de Polícia com parecer favorável pelo Ministério Público, e decreto
a prisão preventiva em desfavor dos acusados
Marcus Vinicius Reginaldo Cardoso e Patrick Santos de Jesus
tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP [...] - destaques no original

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Nesse sentido, a
gravidade concreta do delito
restou-se evidenciada, porquanto o crime de roubo foi cometido mediante concurso e com emprego de arma de fogo, resultando na subtração do veículo e de pertencentes da vítima.

Assim, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao art. 213 do Código de Processo Penal.

Noutra parte, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, sobre o qual consta uma condenação transitada em julgado em 26.06.2018 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ação penal nº 0026449-31.2017.8.08.0024).

Nesse sentido, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes e inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha, objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e papéis para embalagem, além de dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade concreta do delito, os maus antecedentes e a reincidência específica do agravante. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva. III. Razões de decidir5.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agravante. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agente. 2. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 528.888/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, RHC 163.377/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022.

(STJ - AgRg no HC: 949100 SP 2024/0367169-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC
nº
149.192/SP 2021/0189521-8, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, J. 1
4.09.2021, Q
uinta Turma
)
– destaquei

Logo, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Calha frisar que a alegação de nulidade reconhecimento do paciente pela vítima é matéria meritória, sendo a via do
habeas corpus
inadequada para tanto. De qualquer forma, observa-se que há indícios da prática do delito pelo paciente em razão das imagens captadas por câmeras de videomonitoramento.

Em relação ao excesso na análise do pedido de liberdade argumentado pela impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

No caso em apreço, verifica-se que, na data de 23.04.2025, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente, por entender que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto (ID 67227898 dos autos de origem).

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.